Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. RN No 195 DA ANS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 60 DIAS. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RN No 412 DA ANS. NÃO APLICÁVEL. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015.
3. A Resolução Normativa no 412 da ANS, em seu art. 7o, § 3o, se aplica à exclusão de beneficiário de plano de saúde empresarial, não ao cancelamento do contrato.
4. “As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.” (RN no 195 da ANS, art. 17, caput, não revogado pela RN no 455 da ANS).
5. A exigência contratual de notificação prévia para a rescisão imotivada de contrato de plano de saúde coletivo empresarial não se mostra abusiva quando aplicável a ambas as partes, contratante e contratado.
6. Nas causas em que o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto no CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
7. Observados os critérios legais, não há que se falar em redução dos honorários advocatícios por serem consideravelmente mais elevados que o valor da causa.
8.Recurso conhecido e não provido.